Tribunal: TJDFT
Processo: 0702489-21.2024.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA E À DESTINAÇÃO DA DROGA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que julgou improcedente a representação e absolveu adolescente da prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/2006). O órgão ministerial requereu a imposição de medidas socioeducativas de liberdade assistida e de prestação de serviços à comunidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se as provas produzidas nos autos são suficientes para comprovar a autoria do ato infracional, bem como a destinação da droga apreendida para fins de tráfico, a justificar a reforma da sentença absolutória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acervo probatório confirma a materialidade da apreensão, mas não demonstra, de forma segura, a autoria do ato infracional e a finalidade de mercancia da droga.
4. As provas orais limitaram-se aos depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão, não corroborados por outros elementos que evidenciem a traficância.
5. O adolescente negou a propriedade da droga perante a autoridade policial, apresentando versão não totalmente infirmada pelo conjunto probatório.
6. A quantidade de droga apreendida (13,15 g de maconha) é reduzida e se encontra abaixo do parâmetro de 40 g fixado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 506 – RE 635.659), critério que, embora relativo, reforça a presunção de consumo próprio, na ausência de prova em contrário.
7. A interpretação da frase atribuída ao adolescente (“perdi, perdi”) como indício de negociação frustrada mostra-se dissociada da prova oral, uma vez que não houve visualização de eventual comprador ou comparsa.
8. Diante da fragilidade probatória e em respeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, impõe-se a manutenção da absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.